Tribunal: TJDFT
Processo: 0712643-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712643-92.2019.8.07.0007 RECORRENTE: RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA, REAL EXPRESSO LIMITADA RECORRIDO: EDSON SOUSA GUEDES JUNIOR DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 31167460, uma vez que que a pretensão de levantamento de quantias depositadas é matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), sendo que o pedido de cumprimento da sentença ou outras providências de caráter executivo deverão observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Tendo em vista que a ESSOR SEGUROS S/A não figura como recorrida, retifique-se a atuação do recurso especial para constar como recorrido apenas EDSON SOUSA GUEDES JÚNIOR. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007